Tribunal: CARF
Processo: 16682.721070/2020-65
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: BARBARA CRISTINA DE OLIVEIRA PIALARISSI
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2026-02-12
Data de publicação: 2026-03-11

Ementa:
Assunto: Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE
Exercício: 2016
NULIDADE. MOTIVAÇÃO DO LANÇAMENTO. BASE DE CÁLCULO. CRITÉRIO DE APURAÇÃO.
Inexistem nulidades quando o lançamento é lavrado por autoridade competente, contém os elementos exigidos pelo art. 10 do Decreto no 70.235/1972 e permite o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa. Divergências formais ou aparentes entre demonstrações e planilhas, devidamente esclarecidas e sem prejuízo ao sujeito passivo, não ensejam nulidade, nos termos dos arts. 59 e 60 do Decreto no 70.235/1972.

CIDE-REMESSAS. ROYALTIES. DIREITOS AUTORAIS. “AUTOR OU CRIADOR”. PESSOA JURÍDICA.
Os rendimentos decorrentes da exploração de direitos autorais classificam-se como royalties, salvo quando percebidos pelo autor ou criador da obra. A exceção do art. 22, “d”, da Lei no 4.506/1964 não alcança a pessoa jurídica que explora direitos patrimoniais, por não se confundir com o autor em sentido técnico-jurídico.

CIDE-REMESSAS. ART. 10 DO DECRETO No 4.195/2002. ROL EXEMPLIFICATIVO.
A definição do fato gerador é reservada à lei; decreto regulamentar não pode restringir hipótese legal de incidência. Estabelecendo a lei a incidência sobre royalties “a qualquer título”, o rol do art. 10 do Decreto no 4.195/2002 tem caráter exemplificativo.

CIDE-REMESSAS. REFERIBILIDADE. TRANSFERÊNCIA DE TECNOLOGIA. DESNECESSIDADE.A incidência da CIDE sobre royalties “a qualquer título” não se condiciona à demonstração de transferência de tecnologia ou de referibilidade direta entre a operação e a finalidade da intervenção.

CIDE-REMESSAS. CONDECINE. EXIGÊNCIA CONCOMITANTE. BIS IN IDEM. INEXISTÊNCIA.Inexistindo previsão legal de incidência única (art. 149, §4o, da CF), é possível a exigência concomitante de CIDE-Remessas e CONDECINE quando a operação se enquadra nas hipóteses de incidência de ambas, não se configurando bis in idem.

CIDE-REMESSAS. TRATADOS PARA EVITAR DUPLA TRIBUTAÇÃO. INAPLICABILIDADE.As convenções para evitar a dupla tributação regem, em regra, a tributação sobre renda e capital. A CIDE-Remessas incide sobre a pessoa jurídica domiciliada no Brasil que efetua o pagamento/remessa, não se caracterizando imposto sobre a renda do beneficiário no exterior, razão pela qual não se aplica a limitação convencional invocada.

CIDE-REMESSAS. BASE DE CÁLCULO. IRRF. INCLUSÃO. SÚMULA CARF No 158.O IRRF incidente sobre valores pagos, creditados, entregues, empregados ou remetidos ao exterior compõe a base de cálculo da CIDE, ainda que suportado pela fonte pagadora, conforme Súmula CARF no 158.

CIDE-REMESSAS. BASE DE CÁLCULO. VALORES “PAGOS, CREDITADOS, ENTREGUES, EMPREGADOS OU REMETIDOS”. EXCLUSÕES. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL.
A legislação não restringe a base de cálculo ao valor líquido efetivamente remetido, nem prevê exclusões como as pretendidas.

Inteiro teor:
DO CUM ENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
16682.721070/2020-65
ACÓRDÃO
3201-013.082 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
12 de fevereiro de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICACOES SA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE
Exercício: 2016
NULIDADE. MOTIVAÇÃO DO LANÇAMENTO. BASE DE CÁLCULO. CRITÉRIO
DE APURAÇÃO.
Inexistem nulidades quando o lançamento é lavrado por autoridade
competente, contém os elementos exigidos pelo art. 10 do Decreto no
70.235/1972 e permite o pleno exercício do contraditório e da ampla
defesa. Divergências formais ou aparentes entre demonstrações e
planilhas, devidamente esclarecidas e sem prejuízo ao sujeito passivo, não
ensejam nulidade, nos termos dos arts. 59 e 60 do Decreto no
70.235/1972.

CIDE-REMESSAS. ROYALTIES. DIREITOS AUTORAIS. “AUTOR OU CRIADOR”.
PESSOA JURÍDICA.
Os rendimentos decorrentes da exploração de direitos autorais classificam-
se como royalties, salvo quando percebidos pelo autor ou criador da obra.
A exceção do art. 22, “d”, da Lei no 4.506/1964 não alcança a pessoa
jurídica que explora direitos patrimoniais, por não se confundir com o
autor em sentido técnico-jurídico.

CIDE-REMESSAS.
ART.
10
DO
DECRETO
No
4.195/2002.
ROL
EXEMPLIFICATIVO.
A definição do fato gerador é reservada à lei; decreto regulamentar não
pode restringir hipótese legal de incidência. Estabelecendo a lei a
incidência sobre royalties “a qualquer título”, o rol do art. 10 do Decreto no
4.195/2002 tem caráter exemplificativo.
Fl. 1035
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-013.082 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.721070/2020-65
2

CIDE-REMESSAS. REFERIBILIDADE. TRANSFERÊNCIA DE TECNOLOGIA.
DESNECESSIDADE.
A incidência da CIDE sobre royalties “a qualquer título” não se condiciona à
demonstração de transferência de tecnologia ou de referibilidade direta
entre a operação e a finalidade da intervenção.

CIDE-REMESSAS. CONDECINE. EXIGÊNCIA CONCOMITANTE. BIS IN IDEM.
INEXISTÊNCIA.
Inexistindo previsão legal de incidência única (art. 149, §4o, da CF), é
possível a exigência concomitante de CIDE-Remessas e CONDECINE quando
a operação se enquadra nas hipóteses de incidência de ambas, não se
configurando bis in idem.

CIDE-REMESSAS.
TRATADOS
PARA
EVITAR
DUPLA
TRIBUTAÇÃO.
INAPLICABILIDADE.
As convenções para evitar a dupla tributação regem, em regra, a tributação
sobre renda e capital. A CIDE-Remessas incide sobre a pessoa jurídica
domiciliada no Brasil que efetua o pagamento/remessa, não se
caracterizando imposto sobre a renda do beneficiário no exterior, razão
pela qual não se aplica a limitação convencional invocada.

CIDE-REMESSAS. BASE DE CÁLCULO. IRRF. INCLUSÃO. SÚMULA CARF No
158.
O IRRF incidente sobre valores pagos, creditados, entregues, empregados
ou remetidos ao exterior compõe a base de cálculo da CIDE, ainda que
suportado pela fonte pagadora, conforme Súmula CARF no 158.

CIDE-REMESSAS. BASE DE CÁLCULO. VALORES “PAGOS, CREDITADOS,
ENTREGUES, EMPREGADOS OU REMETIDOS”. EXCLUSÕES. AUSÊNCIA DE
PREVISÃO LEGAL.
A legislação não restringe a base de cálculo ao valor líquido efetivamente
remetido, nem prevê exclusões como as pretendidas.

ACÓRDÃO
Fl. 1036
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-013.082 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.721070/2020-65
3
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar de nulidade e, no mérito, por voto de qualidade, em negar provimento ao Recurso
Voluntário, vencidos os conselheiros Flávia Sales Campos Vale, Rodrigo Pinheiro Lucas Vale e
Fabiana Francisco de Miranda, que lhe davam provimento.

Assinado Digitalmente
Barbara Cristina de Oliveira Pialarissi – Relatora

Assinado Digitalmente
Hélcio Lafetá Reis – Presidente

Participaram do presente julgamento os conselheiros Marcelo Enk de Aguiar, Flavia
Sales Campos Vale, Barbara Cristina de Oliveira Pialarissi, Rodrigo Pinheiro Lucas Ristow, Fabiana
Francisco de Miranda, Hélcio Lafetá Reis (Presidente),.

RELATÓRIO
Por bem retratar a realidade dos fatos, transcrevem-se trechos do relatório da
decisão de primeira instância, com os devidos acréscimos.
RELATÓRIO
O auto de infração a folha 61 a 69 exige o recolhimento de crédito tributário no
montante de R$ 67.125.506,53, assim discriminado:

Descrição da infração imputada
O autuante atribui à autuada a seguinte infração:
INSUFICIÊNCIA DE RECOLHIMENTO DA CIDE INCIDENTE SOBRE REMESSA DE
VALORES AO EXTERIOR - Em procedimento de verificação do cumprimento das
obrigações tributárias pelo sujeito passivo supracitado, efetuou-se lançamento de
ofício, com a observância do Decreto no 70.235/72, e alterações posteriores, em
face da apuração das infrações descritas aos dispositivos legais mencionados.
Fl. 1037
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-013.082 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.721070/2020-65
4
Valor apurado conforme relatório fiscal anexo. Datas dos fatos geradores:
31/01/2016, 29/02/2016, 31/03/2016, 30/04/2016, 31/05/2016, 30/06/2016,
31/07/2016, 31/08/2016, 30/09/2016, 31/10/2016, 30/11/2016 e 31/12/2016.
Enquadramento legal: arts. 2o e 3o da Lei no 10.168/00, com redação dada pelo
art. 6o da Lei no 10.332/01.
Termo de verificação fiscal
No termo de verificação fiscal a fls. 680 a 702, o autuante apresenta a motivação
do lançamento. Dele extraem-se as observações e argumentos resumidos adiante.
ESCOPO DO TRABALHO
 O procedimento foi iniciado para se apurar a correta aplicação da legislação
tributária no que concerne à contribuição de intervenção sobre o domínio
econômico (CIDE) incidentes sobre remessas ao exterior efetuadas ao longo do
ano-calendário de 2016. A abertura do procedimento tomou por base o
cruzamento de informações prestadas pelo próprio contribuinte em suas
declarações ao fisco (ECF – Escrituração Contábil Fiscal, DCTF – Declaração de
Débitos e Créditos Federais e DIRF – Declaração de Imposto de Renda na Fonte) e
os pagamentos efetuados no período. Os cruzamentos das informações revelaram
indícios de falta de recolhimento da CIDE, motivo da distribuição do
procedimento para ação fiscal direta na fiscalizada. Foram então reunidos
documentos de forma a verificar a correta aplicação da legislação da CIDE-
remessas. Inicialmente foi preciso checar as informações prestadas na ECF acerca
dos valores informados como importação de serviços.
 No transcorrer do procedimento, foi constatada a ocorrência do fato gerador da
CIDE, não declarada em DCTF (Declaração de débitos e créditos tributários
federais) e não recolhida aos cofres públicos, incidente sobre o pagamento, por
meio de remessas ou da utilização de recursos mantidos no exterior, a diversos
fornecedores não residentes no país em contrapartida da cessão de direitos
autorais (royalties), tais como: direitos para transmissão de filmes, direitos para
transmissão de programas esportivos, direitos para exibir e produzir programas
de entretenimento, e outros. No pagamento, creditamento, entrega ou remessa
ao exterior para fruição de tais direitos há a incidência da CIDE, e foi constatado, a
partir dos documentos coletados durante o procedimento de fiscalização, que a
contribuinte deixou de apurar e recolher a contribuição, descumprindo o
comando legal.
[...]
 Importante ressaltar a diferença entre as duas exações. O imposto tem como
fato gerador a renda remetida para residente ou domiciliado no exterior de uma
fonte no país. Já no caso da CIDE, a exigência recai sobre os valores pagos,
creditados, entregues, empregados ou remetidos, a cada mês, a residentes ou
domiciliados no exterior, pela remuneração das obrigações previstas no art. 2o. O
remetente é o contribuinte da CIDE. Como o IRRF integra o montante do valor
Fl. 1038
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-013.082 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.721070/2020-65
5
pago a título da remuneração, ainda mais nos casos em que a fonte pagadora
assume o ônus do imposto, não há como afastar o cômputo no imposto na base
da contribuição. Nem há base legal para tal isenção. Os precedentes no CARF já
citados anteriormente validam o aqui exposto.
 Os pagamentos a residente/domiciliado no exterior, efetuados através de
remessas para o exterior ou da utilização de recursos mantidos no exterior,
realizados pela fiscalizada ao longo de 2016, e objeto do presente lançamento de
ofício, possuem como lastro contratos celebrados com entidades no exterior que
cederam à fiscalizada o direito de explorar obras autorais sobre diversos ativos
imateriais.  Tais pagamentos efetuados pela fiscalizada que assim se configuram
atraem a exigência da CIDE conforme consta do comando legal previsto no § 2o
do art. 2o da Lei 10.168/2000 e alterações posteriores.
INFRAÇÃO: O NÃO RECOLHIMENTO DA CIDE SOBRE AS REMESSAS PARA O
EXTERIOR PARA PAGAMENTO DE ROYALTIES
 A fiscalizada realizou pagamentos ao exterior (royalties) em contrapartida à
exploração de direitos de forma a garantir a execução de suas atividades no
mercado de televisão aberta. Tais pagamentos efetuados a residente/domiciliado
no exterior para ter o direito de utilização de obras de forma que a fiscalizada
pudesse transmitir filmes, programas esportivos, realizar programas de
entretenimento, e outros, são incontestes fatos geradores da CIDE, nos termos do
§ 2o do art. 2o da Lei 10.168/2000.
 Foi constatado que a fiscalizada não declarou em DCTF e não recolheu as
importâncias que seriam devidas a título de CIDE sobre pagamentos de direitos
autorais a diversos fornecedores residentes/domiciliados no exterior efetuados ao
longo do ano-calendário de 2016, por meio de remessa de recursos ao exterior.
 Os pagamentos em que houve incidência da CIDE não declarada e não recolhida
pela fiscalizada, fazem parte do conjunto de operações informadas no registro
X291 da ECF e que foram discriminadas pela empresa ao longo do procedimento
de fiscalização.
 Os contratos de câmbio juntados ao processo são provas de pagamentos
efetuados por meio de remessas ao exterior corroborando as informações
indicadas nas planilhas elaboradas pela fiscalizada e entregues durante o
procedimento.
 Foram verificados por amostragem os lançamentos contábeis que registraram
os pagamentos das remessas. Ou seja, há provas de que houve a remessas para
fornecedores no exterior. Além da prova de que houve as remessas para o
exterior, foram comprovados também a natureza de tais remessas: contrapartida
pelo uso de direitos royalties, conforme revelam as informações prestadas pela
própria fiscalizada e os contratos celebrados com os fornecedores dos direitos.
Fl. 1039
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-013.082 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.721070/2020-65
6
 A análise dos contratos que dão suporte aos pagamentos efetuados a
residente/domiciliado no exterior revelou que a contribuinte adquiriu o direito de
transmissão, produção e licença de uma série de produtos do mercado televisivo.
 A contrapartida pelo uso desses direitos constitui pagamento de royalties
conforme explanado na seção 3 do termo de verificação fiscal.
 Fica assim comprovada a natureza de royalties aos pagamentos efetuados pela
contribuinte e objeto desta ação fiscal. Estão relacionados no processo que irá
controlar o auto de infração os principais contratos celebrados entre a fiscalizada
e os residentes/domiciliados no exterior que receberam os recursos a título de
royalties. Sobre esses pagamentos a fiscalizada não efetuou o recolhimento nem
tampouco confessou em DCTF a CIDE que era devida.
BASE DE CÁLCULO e CONTRIBUIÇÃO DEVIDA
 Os valores que compõem as bases de cálculo mensais da CIDE foram obtidos a
partir dos documentos informados pela própria fiscalizada: planilha com a
composição dos valores remetidos, contratos de câmbio (comprovação da
remessa) e contratos com fornecedores.
 A partir das informações prestadas pela fiscalizada acerca dos valores que foram
informados no registro X291 da ECF foi elaborada a planilha anexa com as
remessas correspondentes à contrapartida pelo uso de direitos autorais
(royalties). A base de cálculo CIDE-royalties foi calculada somando-se o valor em
reais da data da remessa com o valor do IRRF também em reais. Tais valores
foram cotejados com os informados nos contratos de câmbio da fiscalizada.
 Aos montantes mensais da base de cálculo obtida foi aplicada a alíquota de 10%
prevista no § 4o do artigo 2o da Lei no 10.168/00, com a redação dada pela Lei no
10.332/01.
DAS MULTAS E JUROS APLICÁVEIS
 Sobre o valor apurado é aplicada a multa de ofício de 75%, conforme o disposto
no art. 44 da Lei 9.430/96 com redação dada pelo art. 14 da Lei no 11.488/07.
 Incide sobre o valor devido do principal os juros de mora equivalentes à variação
da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia – SELIC,
acumulada mensalmente, conforme art. 61, § 3o, da Lei no 9.430/96.
Ciência do lançamento e sua impugnação
Conforme termo a folhas 715, a ciência do sujeito passivo fez-se por meio
eletrônico em 23/11/2020. Em 23/12/2020, conforme termo a folhas 722, foi
apresentada a impugnação juntada a folhas 724 a 750. Os enunciados seguintes
resumem o seu conteúdo.
 O lançamento não tem condições de prosperar, uma vez que:
a) o lançamento é nulo de pleno direito, uma vez que não identificou
adequadamente os critérios empregados na apuração da base de cálculo
Fl. 1040
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-013.082 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.721070/2020-65
7
utilizada na mensuração do quantum debeatur, deixando, assim, de
determinar a matéria tributável, em patente violação aos arts. 142 do CTN e
59, II do Decreto no 70.235/72;
b) as remessas autuadas pelo fisco remuneram a exploração de conteúdo
de criação própria das beneficiárias das remessas, sendo, pois, pagas em
benefício do criador (não autor, frise-se) da obra e, portanto, não
configurando royalties tributáveis, nos termos do art. 22, d da Lei no
4.506/64;
c) ainda que configurassem, as remessas relativas ao licenciamento de
conteúdo de programação não sofrem incidência da CIDE-Royalties, tendo
em vista que não se enquadram em qualquer das hipóteses – taxativas,
frise-se – do art. 10 do Decreto no 4.195/02;
d) para mais, a cobrança cumulativa da CIDE Royalties cumulativamente à
CONDECINE-Remessas implica manifesto bis in idem, o que é vedado pelo
ordenamento jurídico brasileiro;
e) por fim, não pode haver incidência da CIDE-Royalties quando há Tratado
Internacional para evitar a bitributação; e
f) sucessivamente, a inclusão do IRRF e da CONDECINE na base de cálculo
da CIDE-Royalties é manifestamente indevida, tendo em vista a inexistência
de dispositivo legal nesse sentido, bem como o fato de tais valores não
serem remetidos ao exterior.
[...]
 Uma simples leitura do excerto, constata-se que houve uma alteração na
metodologia empregada. Ao cálculo descrito linhas acima foi acrescida uma
terceira variável: passou a ser acrescida à base tributável também o valor da
CONDECINE. A fórmula, portanto, passou a ser a seguinte: M2 - Base de cálculo
em R$ = remessa + valor do IRRF + valor da CONDECINE.
[...]
 Portanto, como, in casu, as programadoras são responsáveis por garantir todos
os meios destinados à coordenação, produção e exteriorização a obra, não há
dúvidas quanto à sua natureza de criadoras, de modo que as remessas a elas
direcionadas não possuem natureza de royalties, ficando, por isso mesmo, fora do
espectro de incidência da contribuição ora examinada.
Não incidência de CIDE-Royalties sobre as remessas relativas ao licenciamento de
conteúdo de programação – Inexistência de previsão legal para tanto – Caráter
taxativo do art. 10 do Decreto no 4.195/02
[...]
Fl. 1041
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-013.082 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.721070/2020-65
8
 Reparem que há nítida identidade de hipóteses de incidência entre a CIDE-
Royalties e a CONDECINE Remessas, sendo que o único elemento que as difere é,
em síntese, a destinação da sua arrecadação.
 Ora, essas constatações, para além de denotar a especialidade e referibilidade
desta última para com o setor, ainda evidencia a exigência simultânea das duas
contribuições consubstancia verdadeiro bis in idem, o que é veementemente
rechaçado pelo ordenamento jurídico brasileiro.
 Portanto, já existe uma contribuição destinada exclusivamente ao setor da
atividade econômica da Impugnante, sendo evidentemente desarrazoado onerá-
la ainda mais com a instituição de novas exigências, dessa vez para
desenvolvimento de áreas que, data venia, simplesmente nada têm a ver com a
sua atividade econômica.
 Não por outra razão, oportunizada ao CARF a regular análise da matéria,
conclui-se que “não é possível a exigência da CIDE/royalties sobre os mesmos
fatos que baseiam a incidência da CONDECINE, devendo prevalecer a incidência
da CONDECINE, por ser mais específica”.
 Portanto, a fim e a cabo, levando-se em conta que a CONDECINE é o tributo
mais específico, que guarda referibilidade com o setor audiovisual, apenas essa
contribuição deve incidir sobre as remessas relativas ao licenciamento de
conteúdo de programação, de modo que a presente autuação deve ser
integralmente cancelada também por essa razão.
[...]
 Ainda, conforme se depreende das fl. 12/13 do Termo de Verificação Fiscal,
diversas das remessas sobre as quais o Fisco cobra o recolhimento de CIDE-
Royalties destinam-se à beneficiárias na Espanha (Corporacion Radio TV Española
S.A.), Portugal (SIC – Sociedade Independente de Comunicação S.A.), França (TV5
Monde A.S.) e Japão (Japan International Broadcasting Inc.).
 Esses países, contudo, firmaram tratados com o Brasil para evitar a bitributação,
os quais limitam a competência brasileira para tributar receita.
[...]
 Os tratados internacionais firmados entre o Brasil e os países acima citados
estabelecem que as remunerações pagas a título de royalties poderão ser
tributadas no país de sua origem à alíquota máxima de 10% (França e Espanha) e
15% (Portugal e Japão), prevendo, em casos excepcionais, a fixação da alíquota ao
percentual máximo de 25%. Confira-se, por oportuno, a cláusula constante do
Tratado Brasil-Portugal.
 Dessa forma, considerando que as remessas procedidas pela Impugnante já
foram oportunamente tributadas pelo IRRF à alíquota de 15% - o que foi
constatado pela própria fiscalização – é inviável o recolhimento do adicional sobre
royalties ou da CIDE que veio a o substituir (CIDE-Royalties), já que o limite
Fl. 1042
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-013.082 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.721070/2020-65
9
percentual estabelecido pelos tratados internacionais já foi alcançado – tratados
esses que, frise se, o próprio CTN reconhece como conformadores da legislação
tributária interna.
[...]
PEDIDOS
 Por todo o exposto, pede-se que seja julgada integralmente procedente a
presente impugnação para extinguir, em sua integralidade, o crédito tributário,
nos termos do art. 156, IX do CTN, uma vez que:
(i)
o lançamento impugnado é nulo de pleno direito, uma vez que não
atende regularmente seu dever de fundamentação, causando prejuízo
irreparável à defesa do contribuinte;
(ii)
as remessas autuadas pelo Fisco remuneram a exploração de conteúdo de
criação própria das beneficiárias das remessas, sendo, pois, pagas em
benefício do criador (não autor) da obra e, portanto, não configurando
royalties tributáveis, nos termos do art. 22, ‘d’, da Lei no 4.506/02.
[...]
É o relatório.
A decisão de primeira instância, formalizada por meio do Acórdão no 106-014.546,
da 3a Turma da DRJ06, julgou, por unanimidade de votos, improcedente a impugnação, mantendo
integralmente a exigência da CIDE, bem como a multa de ofício e os respectivos juros de mora,
nos termos do seguinte dispositivo:
Acordam os membros da 3a Turma de Julgamento, por unanimidade, nos termos
do voto do relator, parte integrante deste acórdão, em julgar improcedente a
impugnação, para:
 indeferir o pedido de envio de intimações para o endereço do advogado da
autuada;
 rejeitar a argüição de nulidade;
 manter integralmente a exigência da CIDE, assim como da multa de ofício e dos
juros de mora respectivos.
Em resumo, o relator entendeu que a impugnante não comprovou que as
beneficiárias das remessas fossem “criadoras” das obras e que, ainda que o fossem, a Lei no
9.610/1998 não equipara pessoa jurídica a autor ou criador, atribuindo-lhe apenas direitos
patrimoniais, de modo que a remuneração pela exploração de direitos autorais recebida por
pessoa jurídica configura royalties, nos termos do art. 22, “d”, da Lei no 4.506/1964. Afastou,
igualmente, a tese de taxatividade do rol do Decreto no 4.195/2002, por entender que decreto
não pode restringir hipótese de incidência prevista em lei, sendo a enumeração meramente
exemplificativa.
Fl. 1043
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-013.082 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.721070/2020-65
10
Rejeitou, ainda, as alegações de referibilidade, de bis in idem com a CONDECINE e
de aplicação de tratados internacionais, ao fundamento de que inexiste vedação à incidência
concomitante e de que a CIDE não tributa a renda do residente no exterior, mas incide sobre a
pessoa jurídica remetente. Por fim, manteve a base de cálculo adotada, com inclusão do IRRF
(Súmula CARF no 158) e, no caso concreto, da CONDECINE, consignando que os valores foram
apurados com base em informações prestadas pela própria contribuinte e em cálculo reverso a
partir do IRRF, preservando integralmente a exigência.
Irresignada com a decisão de primeira instância, a recorrente interpôs recurso
voluntário, reiterando substancialmente os mesmos argumentos e pedidos anteriormente
deduzidos na impugnação.
Em sede de apresentação do Recurso Voluntário, este colegiado optou por
convertê-lo em diligência, com o objetivo de confirmar e esclarecer aspectos relacionados à
composição da base de cálculo da CIDE, notadamente quanto à inclusão da CONDECINE e do IRRF,
bem como à metodologia de apuração adotada pela autoridade fiscal, assegurando-se o
contraditório ao contribuinte.
Transcrevem-se, ipsis litteris, os questionamentos formulados:
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter
o julgamento do Recurso Voluntário em diligência à repartição de origem
para que se providencie o seguinte: (i) informar a fundamentação legal da
inclusão da CONDECINE na base de cálculo da CIDE, (ii) aferir se os valores
a título da contribuição destinada à CONDECINE são repassados, remetidos
para residente ou domiciliado no exterior, ainda que a fonte pagadora
assuma o ônus financeiro, (iii) verificar a procedência ou não dos erros de
cálculo apontados pelo Recorrente, assim como demonstrar, de forma
detalhada, com identificação das rubricas e valores envolvidos, a apuração
da base de cálculo da contribuição lançada, (iv) intimar o contribuinte para
que no prazo de 30 (trinta) dias, prorrogável por igual período, apresente
os documentos e esclarecimentos que a autoridade fiscal entender
necessários à análise e (v) dar ciência ao contribuinte com a entrega de
cópias do parecer/relatório e documentos colacionados aos autos para que
exerça o contraditório, no prazo de 30 (trinta) dias.

A unidade de origem respondeu aos questionamentos por meio de relatório de
diligência, corroborando o entendimento adotado na decisão de primeira instância.
Em manifestação ao relatório de diligência, o recorrente reitera a alegação de
ilegalidade na apuração da base de cálculo da CIDE, pugnando, em síntese, pelo reconhecimento
da nulidade e, subsidiariamente, da insubsistência da autuação, afirmando que tal conclusão seria
Fl. 1044
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-013.082 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.721070/2020-65
11
corroborada pelas constatações do próprio relatório de diligência, com a consequente extinção
integral do crédito tributário, nos termos do art. 156, IX, do CTN.
Em razão de o relator originário não mais integrar esta Turma, os autos foram a
mim redistribuídos.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Barbara Cristina de Oliveira Pialarissi, Relatora
O recurso é tempestivo, razão pela qual dele tomo conhecimento.
Conforme relatado, trata-se de auto de infração lavrado por insuficiência de
recolhimento da CIDE incidente sobre remessas de valores ao exterior, não declarada em DCTF
(Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais) nem recolhida aos cofres públicos,
decorrente de pagamentos efetuados, por meio de remessas ou da utilização de recursos
mantidos no exterior, a fornecedores não residentes no País, em contrapartida à cessão de
direitos autorais (royalties), tais como direitos de transmissão de filmes, de programas esportivos,
bem como direitos de exibição e produção de programas de entretenimento, entre outros.
Mantido o crédito tributário na primeira instância, o recurso voluntário foi
convertido em diligência por este Colegiado e, após o retorno dos autos, passam a ser analisados
os pontos suscitados.

1. Da Preliminar de Nulidade
A recorrente sustenta a nulidade do lançamento, afirmando que a autoridade fiscal
não teria identificado de forma adequada os critérios adotados na apuração da base de cálculo da
CIDE, deixando de determinar corretamente a matéria tributável, o que caracterizaria ausência de
motivação do lançamento e consequente cerceamento do direito de defesa, em afronta ao art.
142 do CTN, c/c o art. 59, II, do Decreto no 70.235/1972.
Alega que a Autoridade Autuante, na lavratura do lançamento, teria feito menção a
três metodologias distintas de apuração, e que o acórdão recorrido, quanto a este ponto, teria
afastado a nulidade do lançamento ao afirmar que “eventuais falhas na demonstração ou na
apuração do crédito tributário e de sua base de cálculo são passíveis de correção sem implicar a
nulidade do lançamento de ofício”, entendimento que, segundo a recorrente, afrontaria o art. 146
do CTN.
Segundo a DRJ, inexiste contradição na atuação fiscal, pois as aparentes
divergências decorrem de inconsistências nas planilhas da própria autuada e nos contratos de
câmbio. O critério adotado foi único, consistente na utilização da base de cálculo do IRRF como
Fl. 1045
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-013.082 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.721070/2020-65
12
base da CIDE, sendo os diferentes procedimentos meras formas de alcançar o mesmo resultado.
Divergências pontuais decorreram de erro de demonstração nos instrumentos cambiais, e não
houve prejuízo ao contribuinte, que demonstrou compreender a metodologia e enfrentou todos
os aspectos do lançamento.
Tal ponto foi, inclusive, objeto do item 3 da diligência determinada por este
Colegiado, cuja resposta corroborou o entendimento adotado na decisão de primeira instância,
inclusive com a reprodução de trechos do acórdão recorrido. Restou consignado que as
inconsistências verificadas decorrem de possíveis variações cambiais, que a base de cálculo
adotada foi a do IRRF e que os dados utilizados foram fornecidos pela própria recorrente, não se
caracterizando cerceamento do direito de defesa nem alteração indevida da base de cálculo.
Nada a corrigir na decisão recorrida.
Em conformidade com o entendimento deste Colegiado, observa-se que a nulidade
no processo administrativo fiscal se encontra disciplinada nos arts. 59 a 61 do Decreto no
70.235/72. De acordo com o art. 59, a nulidade está restrita aos atos lavrados por pessoa
incompetente ou às decisões proferidas com preterição do direito de defesa. Já o art. 60 dispõe
que irregularidades, incorreções e omissões diferentes das referidas no artigo anterior não
importarão em nulidade, salvo se resultarem em prejuízo para o sujeito passivo e não tiverem sido
por ele causadas, ou se influírem na solução do litígio.
No presente caso, os dados utilizados na apuração foram fornecidos pelo próprio
recorrente, e os autos de infração foram lavrados por Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil,
autoridade competente, contendo todos os elementos exigidos pelo art. 10 do Decreto no
70.235/1972, inclusive a descrição dos fatos, a demonstração dos valores lançados e motivação
clara e detalhada. As eventuais divergências apontadas foram devidamente esclarecidas tanto na
decisão de primeira instância quanto no relatório da diligência.
Assim, não se vislumbra qualquer hipótese legal de nulidade, razão pela qual se
afasta a preliminar suscitada.

2. Do Mérito
A Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico – CIDE incidente sobre
remessas ao exterior encontra fundamento no art. 149 da Constituição Federal e foi instituída pela
Lei no 10.168/2000, posteriormente alterada pela Lei no 10.332/2001, com a finalidade de
financiar o Programa de Estímulo à Interação Universidade-Empresa para o Apoio à Inovação. Nos
termos da legislação de regência, a exação incide sobre os valores pagos, creditados, entregues,
empregados ou remetidos ao exterior a título de remuneração decorrente de contratos que
impliquem transferência de tecnologia, bem como sobre pagamentos a título de royalties e de
serviços técnicos e de assistência administrativa e semelhantes.
Lei 10.168/2000
Fl. 1046
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-013.082 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.721070/2020-65
13
[...]
Art. 2o Para fins de atendimento ao Programa de que trata o artigo
anterior, fica instituída contribuição de intervenção no domínio
econômico, devida pela pessoa jurídica detentora de licença de uso ou
adquirente de conhecimentos tecnológicos, bem como aquela signatária
de contratos que impliquem transferência de tecnologia, firmados com
residentes ou domiciliados no exterior.
[...]
§ 2o A partir de 1o de janeiro de 2002, a contribuição de que trata o caput
deste artigo passa a ser devida também pelas pessoas jurídicas signatárias
de contratos que tenham por objeto serviços técnicos e de assistência
administrativa e semelhantes a serem prestados por residentes ou
domiciliados no exterior, bem assim pelas pessoas jurídicas que pagarem,
creditarem, entregarem, empregarem ou remeterem royalties, a
qualquer título, a beneficiários residentes ou domiciliados no exterior.
(grifos nossos)

No que se refere especificamente aos royalties, a legislação remete ao conceito
estabelecido na Lei no 4.506/1964, cujo art. 22 delimita as hipóteses que caracterizam tais
rendimentos, bem como as situações que não se enquadram nesse conceito.
Lei no 4.506/64
[...]

Art. 22. Serão classificados como "royalties" os rendimentos de qualquer
espécie
decorrentes do uso, fruição, exploração de direitos, tais
como: (Vide Decreto-Lei no 1.642, de 1978) (Vide Decreto-Lei no
2.287, de 1986)
a) direito de colhêr ou extrair recursos vegetais, inclusive florestais;
b) direito de pesquisar e extrair recursos minerais;
c) uso ou exploraçâo de invenções, processos e fórmulas de fabricação e de
marcas de indústria e comércio;
d) exploração de direitos autorais, salvo quando percebidos pelo autor ou
criador do bem ou obra.
Parágrafo único. Os juros de mora e quaisquer outras compensações pelo atraso
no pagamento dos "royalties" acompanharão a classificação dêstes.
Art. 23. Serão classificados como aluguéis ou "royalties" tôdas as espécies de
rendimentos percebidos pela ocupação, uso, fruição ou exploração dos bens e
Fl. 1047
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-013.082 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.721070/2020-65
14
direitos referidos nos artigos 21 e 22, tais como: (Vide Decreto-Lei no
1.642, de 1978) (Vide Decreto-Lei no 2.287, de 1986)
I - As importâncias recebidas periòdicamente ou não, fixas ou variáveis, e as
percentagens, paticipações ou interêsses;
II - Os pagamentos de juros, comissões, corretagens, impostos, taxas e
remuneração do trabalho assalariado, autônomo ou profissional, feitos a terceiros
por conta do locador do bem ou do cedente dos direitos;
III - As luvas, os prêmios, gratificações ou quaisquer outras importâncias
pagas ao locador, ou cedente do direito, pelo contrato celebrado;
IV - As benfeitorias e quaisquer melhoramentos realizados no bem locado, e
as despesas para preservação dos direitos cedidos, se de acôrdo com o contrato
fizeram parte da compensação pelo uso do bem ou direito;
V - A indenização pela rescisão ou término antecipado do contrato;
VI - o valor locativo do prédio urbano construído, quando cedido seu uso
gratuitamente. (grifos nossos)

Verifica-se dos dispositivos supra, de forma literal, que a Cide incide sobre os
valores remetidos ao exterior a título de royalties, a qualquer título.

I.
Valores percebidos pela “autora/criadora da obra”, o que os subtrai ao conceito
de royalties.
A recorrente sustenta que a norma que exclui do conceito de royalties os valores
percebidos pelo autor ou criador da obra, para fins de incidência da CIDE-Royalties (art. 22, alínea
“d”, da Lei no 4.506/1964), é aplicável ao caso concreto. Argumenta que, in casu, por possuírem
autoria objetiva sobre as obras coletivas cinematográficas que criam, as pessoas jurídicas devem
ser consideradas autoras e criadoras, razão pela qual as remessas a elas direcionadas não teriam
natureza de royalties, ficando, assim, fora do campo de incidência da contribuição em exame.
Aduz, ainda, que o entendimento consignado no acórdão recorrido, no sentido de
que haveria uma exclusividade da pessoa física para figurar na condição de autor, teria sido
superado. Sustenta que a interpretação sistemática da Constituição e da legislação aplicável, bem
como precedentes do próprio contencioso administrativo federal, já reconheceriam a
possibilidade de a autoria recair sobre a pessoa jurídica nas hipóteses previstas em lei, como
ocorre, por exemplo, quando esta, na condição de editora, detém o direito exclusivo de
reprodução da obra.
Nos termos do art. 11 da Lei no 9.610/1998, autor é a pessoa física criadora da obra
intelectual, sendo esta a regra geral de titularidade originária. A mesma lei prevê, contudo,
hipóteses específicas relativas a obras coletivas e audiovisuais, disciplinando a participação de
Fl. 1048
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-013.082 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.721070/2020-65
15
diversos agentes na criação e exploração econômica da obra (arts. 5o, VIII, “h”). Nessas situações,
embora a pessoa jurídica possa assumir a condição de produtora ou titular de direitos
patrimoniais, a autoria, em sentido técnico, permanece vinculada às pessoas físicas que
contribuíram intelectualmente para a obra, distinguindo-se, assim, a titularidade derivada ou a
exploração econômica dos direitos da condição de autor propriamente dita.
A meu ver, a matéria foi adequadamente analisada na decisão de primeira
instância, cujos fundamentos adoto como razões de decidir, por se mostrarem pertinentes e
suficientes à solução da controvérsia. Nesse sentido, reputo relevante a transcrição do seguinte
trecho:
De acordo com as normas supra, ainda que se trate de obra coletiva, os
participantes pessoas físicas que efetivamente a criaram continuam recebendo os
mesmos tratamentos e direitos conferidos aos autores individuais, exceto os
decorrentes da titularidade dos direitos patrimoniais sobre a obra, que se
atribuem ao seu organizador, seja ela pessoa física, seja pessoa jurídica. Ou seja,
de modo algum, ao dar a definição de obra coletiva, o legislador pretendeu
instituir, paralelamente ao de autor, a categoria de “criador da obra coletiva”. Em
verdade, como demonstram as transcrições do texto legal acima, o legislador teve
todo o cuidado de assegurar que as pessoas físicas que participam da criação da
obra coletiva tenham os mesmos direitos dos autores individuais, excluindo-se
apenas o produto da exploração dos direitos patrimoniais. Estes são conferidos
não a um inexistente criador da obra, mas ao seu organizador, o qual segundo a
própria definição dada pela lei, pode ser tanto uma pessoa física como jurídica.
Em suma, ainda que a alínea “d” do artigo 22 da Lei no 4.506, de 1964, exclua do
conceito de royalties a exploração dos direitos autorais quando estes são
percebidos pelo autor ou criador do bem ou da obra, o criador a que se refere a
norma não é o organizador da obra coletiva mencionado pela alínea “i” do inciso
VII do artigo 5o da Lei no 9.610, de 1998. Desde que o artigo 15 da Lei no 5.988, de
1973, foi revogado, já não se admite que uma pessoa jurídica possa ser
considerada autor ou criador de obra literária, artística ou científica. Esta apenas
tem a possibilidade de explorar os direitos autorais de obras criadas, individual ou
coletivamente, por pessoas físicas. Em decorrência, em qualquer situação, quando
é remunerada pela exploração desses direitos autorais, como é o caso das
beneficiárias dos pagamentos efetuados pela pessoa jurídica autuada, os
proventos recebidos se enquadram como royalties.
É neste sentido o entendimento que vem sendo adotado por este Conselho em
julgados recentes, conforme ementas:
RENDIMENTOS DE EXPLORAÇÃO DE DIREITOS AUTORAIS NÃO
PERCEBIDOS PELO AUTOR. NATUREZA DE ROYALTIES.
São obras intelectuais protegidas as criações do espírito, tais como as obras
audiovisuais, sonorizadas ou não, inclusive as cinematográficas (Lei no
Fl. 1049
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-013.082 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.721070/2020-65
16
9.610/98, art. 7o, caput, e inciso VI), e serão classificados como "royalties”
os rendimentos de qualquer espécie decorrentes do uso, fruição e
exploração de direitos, tais como os autorais, salvo quando percebidos pelo
autor ou criador do bem ou obra (Lei no 4.506/64, art. 22, caput, e alínea
“d”).
Acórdão no 9303005.984 – CSRF / 3a Turma

CIDE ROYALTIES. DIREITOS AUTORAIS. INCIDÊNCIA.
Os rendimentos decorrentes da exploração de direito autoral classificam-se
como royalties, salvo se recebidos pelo autor ou criador da obra. A autoria
necessariamente recai sobre a pessoa natural que cria o bem ou a obra,
não sendo considerado o autor a pessoa jurídica detentora dos direitos.
Acórdão no 3201-011.908 de 19/06/2024– 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA
ORDINÁRIA

CIDE. DIREITOS AUTORAIS. INCIDÊNCIA.
Os rendimentos decorrentes da exploração de direito autoral classificam-se como
royalties, salvo se recebidos pelo autor ou criador da obra. A autoria
necessariamente recai sobre a pessoa natural que cria o bem ou a obra, não sendo
considerado o autor a pessoa jurídica detentora dos direitos.
Acórdão no 3202-002.182 de 16/12/2024 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA
ORDINÁRIA
Assim, nada a reparar na decisão recorrida.

II.
Não incidência de CIDE-Royalties sobre as remessas relativas ao licenciamento de
conteúdo de programação. Taxatividade do art. 10 do Decreto no 4.195/02.
A recorrente sustenta que, ainda que as remessas fossem consideradas royalties, a
exigência da CIDE seria indevida, por ausência de enquadramento nas hipóteses previstas no art.
10 do Decreto no 4.195/2002, que, a seu ver, estabelece rol taxativo das materialidades
tributáveis. Argumenta que o acórdão recorrido teria afastado tal entendimento sob os
fundamentos de que o rol não seria taxativo e de que decreto não poderia restringir o alcance da
lei, premissas que reputa equivocadas.
Defende que o referido decreto, editado para a fiel execução da Lei no 10.168/2000,
delimitou de forma objetiva as hipóteses de incidência da CIDE-Remessas, razão pela qual, não
comprovado o enquadramento das remessas em qualquer dessas hipóteses, não restaria
Fl. 1050
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-013.082 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.721070/2020-65
17
caracterizada a matéria tributável, nos termos do art. 142 do CTN, concluindo, assim, pela
ilegitimidade da autuação.
A definição do fato gerador da obrigação tributária é matéria reservada à lei, nos
termos dos arts. 97 e 99 do CTN, cabendo aos decretos apenas explicitar as condições de execução
da norma legal, sem inovar na ordem jurídica ou restringir o alcance da incidência tributária.
No caso da CIDE, a Lei no 10.168/2000, com as alterações promovidas pela Lei no
10.332/2001, estabeleceu que a contribuição incide sobre valores pagos, creditados, entregues,
empregados ou remetidos ao exterior a título de royalties “a qualquer título”, expressão que
evidencia a amplitude da hipótese de incidência legal. Assim, não poderia o Decreto no
4.195/2002 limitar tal alcance, razão pela qual o rol constante de seu art. 10 deve ser
compreendido como meramente exemplificativo, destinado a explicitar situações típicas, mas não
a esgotar todas as hipóteses possíveis de incidência.
A controvérsia não é inédita neste Conselho, tendo sido apreciada, inclusive, pela
Câmara Superior de Recursos Fiscais, cujos precedentes, com os quais concordo, passam a ser
transcritos.
ART. 10 DO DECRETO No 4.195/2002. ROL EXEMPLIFICATIVO.
Somente a lei pode estabelecer a definição do fato gerador da obrigação
tributária principal, e o conteúdo e o alcance dos decretos restringem-se aos das
leis em função das quais sejam expedidos (art. 98, III, e art. 99 do CTN). Assim,
estabelecendo a lei que a contribuição incide sobre as remessas ao exterior de
royalties "a qualquer título", não poderia uma norma regulamentar restringir este
alcance, sendo meramente exemplificativo o rol trazido no art. 10 do Decreto no
4.195/2002.
Acórdão n o 9303-014.455 de 19/10/2023– CSRF / 3a Turma

CIDE-REMESSAS.
DECRETO
REGULAMENTAR.
RELAÇÃO.
CARÁTER NÃO
EXAUSTIVO.
O texto do Decreto no 4.195/2002 não esgota a disciplina das hipóteses de
incidência da CIDE-Remessas, constante no art. 2o da Lei no 10.168/2000, e,
portanto, não exclui a incidência prevista em lei para situações não elencadas
expressamente em seu art. 10.
Acórdão no 3401-012.688 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma
Ordinária
Dessa forma, mantém-se a decisão recorrida neste ponto.

III.
Do interesse do legislador em assegurar a referibilidade da CIDE-Royalties.
Fl. 1051
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-013.082 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.721070/2020-65
18
A recorrente argumenta ainda que a contribuição somente poderia incidir quando
houvesse relação entre a atividade tributada e a finalidade da intervenção estatal, consistente no
estímulo ao desenvolvimento tecnológico brasileiro, o que, a seu ver, não se verificaria no caso
concreto, por inexistir transferência de tecnologia ou impacto negativo sobre esse setor.
Defende, ainda, que admitir a incidência da CIDE fora das hipóteses previstas no
referido decreto implicaria desvirtuar a natureza jurídica da contribuição, transformando-a em
tributo meramente arrecadatório, em afronta aos princípios constitucionais aplicáveis às
contribuições interventivas. Conclui, assim, que a ausência de referibilidade e de enquadramento
nas hipóteses do art. 10 do Decreto no 4.195/2002 afastaria a legitimidade da exigência fiscal.
A decisão de primeira instância entendeu que não há fundamento constitucional
para exigir que as contribuições de intervenção no domínio econômico observem um requisito
estrito de referibilidade, no sentido de que somente possam incidir sobre contribuintes
diretamente beneficiados pela atuação estatal ou cuja atividade esteja vinculada de forma
imediata à finalidade da intervenção. Destacou que a Constituição distingue as contribuições dos
impostos pela destinação dos recursos, e não pela exigência de contrapartida direta, característica
própria das taxas e contribuições de melhoria.
Ressaltou, ainda, que a Lei no 10.168/2000, com a redação dada pela Lei no
10.332/2001, prevê expressamente a incidência da CIDE sobre pagamentos de royalties “a
qualquer título” a residentes no exterior, não condicionando a cobrança à ocorrência de
transferência de tecnologia nem à demonstração de impacto sobre o desenvolvimento
tecnológico nacional. Acrescentou que a autoridade administrativa está vinculada à aplicação da
legislação vigente e que a jurisprudência administrativa e atos normativos da Receita Federal
confirmam a incidência da CIDE nessas hipóteses, inclusive sobre royalties decorrentes de direitos
autorais.
A jurisprudência administrativa é firme no sentido de que a incidência da CIDE
sobre royalties não está condicionada à transferência de tecnologia nem à demonstração de
vínculo direto entre a operação realizada e a finalidade da intervenção estatal. Nesse sentido, e
conforme citado na decisão de primeira instância, são vários os acórdãos que reconhecem que o
pagamento de royalties a residentes ou domiciliados no exterior, como contraprestação
decorrente de obrigação contratual, é suficiente para a configuração do fato gerador, ainda que se
trate de exploração de direitos autorais ou de licenciamento de conteúdos, hipóteses em que não
se exige a ocorrência de transferência de tecnologia.
CIDE. ROYALTIES. A QUALQUER TÍTULO. INCIDÊNCIA. ABRANGÊNCIA.
O pagamento, o creditamento, a entrega, o emprego ou a remessa, a qualquer
título, de rendimentos da exploração de direitos autorais, classificados como
royalties, constitui fato gerador da Contribuição de Intervenção no Domínio
Econômico. Para efeito de incidência da CIDE, a expressão “royalties, a qualquer
título” abrange “rendimentos de qualquer espécie decorrentes do uso, fruição,
exploração de direitos”, em observância ao art. 22, da Lei no 4.506, de 1964, e ao
Fl. 1052
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-013.082 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.721070/2020-65
19
parágrafo único do art. 3o, da Lei no 10.168, de 2000, não havendo restrição do
âmbito de incidência em função dos setores econômicos estimulados
(“referibilidade”).
Acórdão no 3202-002.182 de 16/12/2024 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA
ORDINÁRIA

REMESSAS AO EXTERIOR DE ROYALTIES PELA LICENÇA DE USO OU DE DIREITOS
DE COMERCIALIZAÇÃO OU DISTRIBUIÇÃO DE PROGRAMAS DE COMPUTADOR,
DE JANEIRO/2002 A DEZEMBRO/2005. INCIDÊNCIA. TRANSFERÊNCIA DE
TECNOLOGIA. DESNECESSIDADE.
De 1o de janeiro de 2002, com as alterações promovidas pela Lei no 10.332/2001
na Lei no 10.168/2000, a 31 de dezembro de 2005, data após a qual passou a ter
vigência o art. 20 da Lei no 11.452/2007, a contribuição passou a ser devida
também pelas pessoas jurídicas que remetessem royalties, a qualquer título, a
beneficiários residentes ou domiciliados no exterior, havendo ou não transferência
de tecnologia, aí incluída a remuneração pela licença de uso ou de direitos de
comercialização ou distribuição de programas de computador.
Acórdão no 9303007.405 de 18/09/2018 – 3a Turma

Cumpre destacar ainda que o Supremo Tribunal Federal já enfrentou a matéria no
julgamento do RE no 630.898/RS (Tema 495 da repercussão geral), concluído em 08/04/2021, sob
a relatoria do Ministro Dias Toffoli, com trânsito em julgado em 18/02/2022. Na oportunidade, a
Corte assentou que a inexistência de referibilidade direta entre o sujeito passivo e a finalidade da
intervenção estatal não descaracteriza as contribuições de intervenção no domínio econômico,
admitindo-se, inclusive, relação indireta entre a exação e os objetivos econômicos perseguidos
pelo Estado.
Desse modo, a jurisprudência do STF afasta a premissa defendida pela recorrente
de que a incidência da CIDE dependeria da demonstração de vínculo específico ou de impacto
direto da atividade do contribuinte sobre o setor econômico objeto da intervenção. Ao contrário,
o entendimento firmado pela Suprema Corte é no sentido de que tais contribuições devem ser
analisadas à luz de sua finalidade geral e do desenho normativo estabelecido em lei, não sendo
exigível a demonstração de benefício direto ou de correlação individualizada entre a atividade do
contribuinte e a intervenção estatal.
Nada a reparar na decisão de primeira instância.

IV.
Há bis in idem entre a CIDE-Royalties e a CONDECINE. Existência de contribuição
específica sobre as atividades da Recorrente.
Fl. 1053
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-013.082 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.721070/2020-65
20
A recorrente sustenta que a incidência da CIDE-Royalties seria indevida porque já
existe contribuição específica para o setor audiovisual, a CONDECINE, instituída pela MP no 2.228-
1/2001, cujo fato gerador abrange pagamentos e remessas ao exterior relativos à exploração,
aquisição ou importação de obras cinematográficas e videofonográficas. Argumenta que, havendo
contribuição especial voltada diretamente ao setor econômico em que atua, deveria prevalecer
essa exação, afastando-se a incidência da CIDE-Royalties, sob pena de bis in idem e de
superposição indevida de intervenções no mesmo domínio econômico.
Alega, ainda, que a cobrança simultânea das duas contribuições resultaria em
tributação excessiva e desproporcional sobre a mesma atividade, desvirtuando a finalidade das
contribuições interventivas. Com base nesses fundamentos, conclui que, por ser mais específica e
guardar referibilidade direta com o setor audiovisual, apenas a CONDECINE deveria incidir sobre
as remessas relativas ao licenciamento de conteúdo, razão pela qual requer o cancelamento da
exigência da CIDE.
A decisão de primeira instância afastou a alegação de bis in idem ao fundamento de
que não há, no ordenamento constitucional, vedação geral à incidência simultânea de tributos
sobre uma mesma operação, salvo quando houver proibição expressa. Ressaltou que a própria
Constituição admite a coexistência de tributos sobre fatos semelhantes, e que, no caso das
contribuições, o art. 149, §4o, prevê que a incidência única depende de previsão legal específica,
inexistente em relação à CIDE-Royalties e à CONDECINE.
Destacou, ainda, que a jurisprudência do CARF e da Câmara Superior reconhece a
possibilidade de exigência concomitante dessas contribuições, seja porque a discussão sobre
eventual inconstitucionalidade não pode ser apreciada na esfera administrativa, seja porque as
exações possuem finalidades, materialidades e destinações distintas, o que afasta a caracterização
de dupla tributação indevida. Concluiu, assim, que a cobrança simultânea da CIDE-Royalties e da
CONDECINE é válida, razão pela qual não procede a tese da impugnante.
Assiste razão à decisão de primeira instância, cujos fundamentos adoto como
razões de decidir. Com efeito, não há no ordenamento constitucional vedação geral à incidência
simultânea de contribuições sobre uma mesma operação, exigindo-se previsão legal expressa para
que a incidência se dê de forma única, nos termos do art. 149, §4o, da Constituição Federal, o que
não ocorre em relação à CIDE-Royalties e à CONDECINE.
Ademais, conforme já reconhecido pela jurisprudência deste Conselho, as referidas
contribuições possuem finalidades, materialidades e destinações distintas, circunstância que
afasta a alegação de bis in idem e confirma a legitimidade da exigência fiscal também sob esse
aspecto.
CIDE-REMESSAS. CONDECINE. EXIGÊNCIA CONJUNTA. POSSIBILIDADE.
É possível a exigência tanto de CIDE-Remessas quanto de CONDECINE, cada qual
em seu âmbito de incidência, e a exigência conjunta de ambas, no caso pontual de
Fl. 1054
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-013.082 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.721070/2020-65
21
operação que atenda, simultaneamente, as regras de incidência estabelecidas
para as duas contribuições.
BIS IN IDEM. INEXISTÊNCIA.
A regra geral tributária é a incidência múltipla das contribuições, conforme
previsto na Constituição Federal, havendo exigência de que a lei defina a não
multiplicidade.
Acórdão no 3202-002.182 de 16/12/2024 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA
ORDINÁRIA

CIDE. REMESSAS AO EXTERIOR. ROYALTIES.
A partir de 1/1/2002, a Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico (CIDE)
incide também sobre o valor de royalties, a qualquer título, que a pessoa jurídica
pagar, creditar, entregar, empregar ou remeter a residente ou domiciliado no
exterior, inclusive os royalties decorrentes de licença e direito de uso na
exploração e transmissão de filmes, programas e eventos em televisão por
assinatura.
BIS IN IDEM. INEXISTÊNCIA.
A regra geral tributária é a incidência múltipla das contribuições. A própria
Constituição Federal exige que a não multiplicidade deva ser definida por lei.
Acórdão no 3302-013.219 21/03/2023 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara /
2a Turma Ordinária

CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO – CIDE –
CUMULAÇÃO COM A CONDECINE – AUSÊNCIA DE BIS IN IDEM – JUROS DE MORA
SOBRE MULTA DE OFÍCIO.
A CIDE, instituída pela Lei no 10.168/2000, incide sobre valores remetidos ao
exterior em decorrência de contratos de cessão ou licença de direitos, royalties e
serviços técnicos, enquanto a CONDECINE, prevista no art. 32 da MP no 2.228-
1/2001, tem como hipótese de incidência a exploração comercial de obras
audiovisuais no mercado interno e, em casos específicos, determinadas remessas
relacionadas a rendimentos dessas obras. As duas contribuições têm fatos
geradores, sujeitos passivos e finalidades distintas, não havendo vedação
constitucional ou legal à sua exigência concomitante quando a operação se
enquadrar nos pressupostos de incidência de ambas. Conforme art. 61, § 3o, da Lei
no 9.430/1996 e Súmula CARF no 108, é legítima a incidência de juros de mora
calculados pela taxa SELIC sobre o valor da multa de ofício desde a data do
lançamento.
Acórdão no 3302-015.046 de 31/07/2025 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA
ORDINÁRIA
Fl. 1055
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-013.082 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.721070/2020-65
22

Assim, não assiste razão ao recorrente, devendo ser mantida a conclusão adotada
na decisão de primeira instância pelos seus próprios fundamentos.

V.
Não incidência da CIDE-Remessas nas hipóteses de tratados internacionais para
evitar bitributação.
A recorrente sustenta que parte das remessas foi destinada a beneficiários
residentes em países com os quais o Brasil mantém tratados para evitar a dupla tributação
(Espanha, Portugal, França e Japão), os quais limitariam a tributação na fonte sobre royalties.
Argumenta que tais convenções não se restringiriam a impostos, mas abrangeriam tributos de
natureza semelhante que incidam sobre a renda, hipótese em que se enquadraria a CIDE-
Royalties, razão pela qual a cobrança adicional, após a incidência do IRRF, violaria os limites
previstos nesses acordos internacionais.
Alega, ainda, que a CIDE teria sido instituída em contexto de recomposição da carga
tributária incidente sobre remessas ao exterior, possuindo materialidade próxima à tributação da
renda, o que reforçaria a aplicação dos tratados. Conclui que a exigência da CIDE, somada ao IRRF
já recolhido, ultrapassaria os limites previstos nas convenções internacionais, implicando dupla
tributação e violação aos tratados firmados pelo Brasil, os quais, nos termos do art. 98 do CTN,
prevaleceriam sobre a legislação interna.
A decisão de primeira instância afastou a aplicação dos tratados para evitar a dupla
tributação ao fundamento de que tais acordos regulam a tributação da renda de residentes no
exterior, enquanto a CIDE incide sobre a pessoa jurídica brasileira que realiza a remessa, não se
tratando de imposto sobre a renda do beneficiário estrangeiro.
Destacou, ainda, que a extensão de tratados a outras exações exige previsão
normativa específica, inexistente em relação à CIDE, não sendo possível equipará-la ao imposto de
renda apenas por razões de política tributária ou por sua origem histórica.
Não assiste razão à recorrente ao sustentar que os tratados para evitar a dupla
tributação firmados pelo Brasil com Espanha, Portugal, França e Japão afastariam a incidência da
CIDE-Royalties. Conforme bem assentado na decisão de primeira instância, tais convenções
destinam-se a disciplinar a tributação da renda auferida por residentes de um Estado contratante
no território do outro, ao passo que a CIDE, nos termos do art. 2o, §2o, da Lei no 10.168/2000, tem
como contribuinte a pessoa jurídica domiciliada no Brasil que efetua o pagamento, crédito ou
remessa ao exterior, não se tratando, portanto, de tributo incidente sobre a renda do beneficiário
estrangeiro.
Ademais, a aplicação de tratados internacionais a tributos diversos do imposto
sobre a renda depende de previsão normativa específica, inexistente em relação à CIDE. A
eventual proximidade econômica entre as bases de cálculo ou o contexto de sua instituição não
Fl. 1056
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-013.082 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.721070/2020-65
23
altera a natureza jurídica da exação nem autoriza a extensão automática das limitações previstas
nas convenções internacionais.
Nesse sentido, observa-se que a jurisprudência deste Conselho tem se orientado no
mesmo sentido, reconhecendo que os tratados para evitar a dupla tributação não se aplicam à
CIDE-Royalties, por não se tratar de tributo incidente sobre a renda do beneficiário no exterior,
mas sobre a pessoa jurídica domiciliada no Brasil que realiza a remessa.
CIDE. PAÍSES SIGNATÁRIOS DE TRATADOS INTERNACIONAIS PARA EVITAR A
DUPLA TRIBUTAÇÃO. INAPLICABILIDADE.
Os tratados internacionais para evitar a dupla tributação são aplicados em
impostos idênticos ou semelhantes que forem posteriormente introduzidos no país
contratante, o que não abrange as contribuições, no presente caso, a CIDE -
Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico, por possuir natureza jurídica
diversa. Os pagamentos são enquadrados conforme o Acordo ou Convenção
Internacional para evitar dupla tributação entre países signatários, e como a
matéria neles tratada compreende especificamente o Imposto sobre a Renda e
Capital, não se aplicam à Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico.
Acórdão no 3202-002.182de 16/12/2024 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA
ORDINÁRIA
Assim, correta a conclusão da decisão recorrida ao afastar a aplicação dos tratados
invocados e manter a exigência fiscal também sob esse fundamento.

VI.
Impossibilidade de inclusão do IRRF e da CONDECINE na base de cálculo da CIDE.
A decisão de primeira instância afastou a alegação de que a CIDE deveria incidir
apenas sobre valores efetivamente remetidos ao exterior, esclarecendo que a legislação prevê a
incidência sobre valores pagos, creditados, entregues, empregados ou remetidos, não se
restringindo ao montante líquido transferido. Destacou, ainda, que o IRRF integra a base de
cálculo da CIDE, conforme entendimento consolidado no CARF e na Súmula no 158.
Também rejeitou a tese de exclusão de valores relativos à CONDECINE ou de
ocorrência de dupla incidência, por inexistir norma legal que determine tal exclusão, sendo
admitida, no sistema tributário, a incidência de mais de um tributo sobre a mesma operação. Por
fim, ressaltou que a base de cálculo adotada pela fiscalização foi apurada com base em dados
fornecidos pelo próprio sujeito passivo, não tendo sido demonstrado qualquer erro nos valores
utilizados.
Neste sentido e em observância a Súmula CARF no 158, de observância obrigatória
por este Colegiado, adoto a decisão de primeira instância como razão de decidir, por considerar
que seus fundamentos enfrentam adequadamente a controvérsia e demonstram, de forma
suficiente, que a base de cálculo da CIDE deve observar os critérios previstos na legislação de
regência, inexistindo previsão legal que autorize as exclusões pretendidas pela recorrente.
Fl. 1057
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-013.082 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.721070/2020-65
24
Súmula CARF no 158
Aprovada pela 3a Turma da CSRF em 03/09/2019
O Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF incidente sobre valores pagos,
creditados, entregues, empregados ou remetidos, a cada mês, a residentes ou
domiciliados no exterior, a título de remuneração pelas obrigações contraídas,
compõe a base de cálculo da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico
– CIDE de que trata a Lei no 10.168/2000, ainda que a fonte pagadora assuma o
ônus financeiro do imposto retido.
Acórdãos Precedentes:
3102-002.141, 3302-005,578, 3201-003.344, 3201-003.461, 9303-004.142, 9303-
005.195, 9303-005.293, 9303-007.067, 3201-001.518 e 3301-001.683.
(Vinculante, conforme Portaria ME no 410, de 16/12/2020, DOU de 18/12/2020).

Diante do exposto, nego provimento ao recurso também quanto a este ponto,
mantendo-se a exigência fiscal.

3. Da Conclusão
Pelo exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário, por negar a preliminar de
nulidade suscitada e, no mérito, por negar provimento.
É como voto.

Assinado Digitalmente
Barbara Cristina de Oliveira Pialarissi

Fl. 1058
DF CARF MF
Original